Tribunal: TJES
Processo: 0013460-37.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013460-37.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AUXILIADORA MORETO DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DO STF (TEMA 608). REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Maria Auxiliadora Moreto de Almeida contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos de ação ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, reconheceu a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes, condenou o ente estatal ao pagamento do FGTS com base no prazo prescricional de 5 anos e declarou prescritas as parcelas anteriores a 09/09/2004. A apelante busca o reconhecimento da prescrição trintenária para o FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável ao FGTS é quinquenal ou trintenária à luz da modulação dos efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 608; (ii) determinar se, no caso concreto, o prazo prescricional trintenário deve ser aplicado, considerando a data de ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento da nulidade dos contratos de trabalho temporários é medida que se impõe, conforme entendimento do STF no RE 596.478/RR, que assegura o direito ao FGTS nos casos de nulidade de contrato por ausência de prévia aprovação em concurso público.

4.
A sentença equivocou-se ao aplicar o prazo prescricional quinquenal, uma vez que o STF, no julgamento do ARE 709.212 (Tema 608), modulou os efeitos de sua decisão, estabelecendo a aplicação da prescrição trintenária para ações ajuizadas até 13/11/2019, como é o caso dos autos.

5.
No presente caso, a ação foi ajuizada em 2009, antes do julgamento do Tema 608, e o prazo prescricional já estava em curso, sendo devida a aplicação da prescrição trintenária, conforme jurisprudência do STJ, que estende a modulação também às demandas envolvendo a administração pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A modulação dos efeitos da decisão do STF no ARE 709.212 (Tema 608) aplica a prescrição trintenária para ações ajuizadas até 13/11/2019, mesmo em contratos nulos com a administração pública.

2. O trabalhador cujo contrato temporário com ente público é declarado nulo tem direito ao recebimento do FGTS pelos serviços prestados, conforme o prazo prescricional adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Decreto 99.684/1990, art. 55; Decreto 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012; STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.02.2015 (Tema 608); STJ, REsp 1841538/AM, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 04.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 27.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
M
aria Auxiliadora Moreto de Almeida
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes e condenar o ente estatal requerido ao pagamento do FGTS, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, declarando a prescrição das parcelas anteriores a 09/09/2004.

Nas razões recursais (fls. 237/242), a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de reconhecimento da prescrição trintenária do FGTS.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Verificada a ausência de qualquer dos pressupostos constitucionais, tal como no presente caso, o reconhecimento da nulidade dos contratos é medida que se impõe. E, sendo assim, faz-se mister a aplicação do entendimento firmado pelo Plenário da Corte Constitucional, em junho de 2012, quando do apreço do Recurso Extraordinário no 596.478/RR – cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-lhe como representativo da controvérsia –, oportunidade em que reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei no 8.036/90, que, a seu turno,
assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público
(RE 596478, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(A) P/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral – Mérito Dje-040 Divulg 28-02-2013 Public. 01-03-2013 Ement Vol-02679-01 Pp-00068).

Inclusive, seguindo os posicionamentos firmados pelas Cortes Superiores em Julgamentos de repercussão geral e repetitivos de controvérsia, este egrégio Tribunal de Justiça, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo no 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou a orientação em âmbito estadual, editando a
Súmula nº 22
, in verbis:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

No presente caso,
a sentença objurgada se equivocou ao reconhecer que o prazo prescricional a ser observado na hipótese seria de apenas cinco anos
em razão do disposto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Sobre o tema, o
Supremo Tribunal Federal
, em Recurso Extraordinário submetido à sistemática da
Repercussão Geral (Tema nº 608)
, atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal,
porém
modulou
os efeitos da referida decisão, atribuindo-lhe efeitos
ex nunc
, conforme se verifica do respectivo acórdão lavrado na ocasião:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional.
Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição
. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão.
Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015).

De acordo com o que consta do voto do Relator, Min. Gilmar Mendes sobre a modulação, in litteris:
"para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”
.

Nesse sentido, a Corte de Cidadania, interpretando a modulação, consigna que:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a

prescrição trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

In casu, a ação foi ajuizada em 2009, antes do julgamento da ARE 709.2012 (Tema 608), já estando em curso o termo inicial do prazo prescricional, porque existentes contratos ou vínculos desde julho/1995, motivo pelo qual deve ser aplicada a prescrição
trintenária
.

Ressalta-se, inclusive, que a jurisprudência pacífica e atualizada do c.STJ orienta no sentido de que “
a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022); (...).(AgInt no REsp n. 1.983.027/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 11/5/2023).

No mesmo sentido, cito recentes decisões monocráticas: AREsp 2.236.321/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/02/2023; REsp 2067696 de relatoria da Ministra Regina Helena Costa em 02.05.2023; REsp 2059101, de relatoria do Min Herman Benjamin de 14.04.2023; REsp 2037454 de relatoria do Min. Gurgel de Faria de 15.03.2023; AREsp 2085017 de relatoria do Min Sérgio Kukina de 16.03.2023; AREsp 2074690, de relatoria do Min. Herman Benjamin, publicado em 27.06.2023.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
dou
provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento do FGTS referente aos meses trabalhados, observado o prazo prescricional de 30 (trinta) anos.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral provimento do recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar exclusivamente o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento de eventual despesa processual quitada pela autora e ao pagamento da verba honorária, a qual arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º e §11º, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.